Tribunal: CARF
Processo: 10730.725927/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725927/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.099 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
DAYSE MARIA MACHADO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial das glosas
com documentação hábil.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de afastamento parcial da glosa de
despesas médicas no valor de R$1.800,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725927/2011-26
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725927/2011-26

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 24/11/2011 (fl.
37), contra Notificação de Lançamento no 2010/270558604234431, com data de ciência
em 22/11/2011 (fl. 32), que apurou Imposto de Renda Pessoa Física suplementar de R$
927,43, mais Multa de Ofício de R$ 695,57 e Juros de Mora de R$ 149,13, totalizando o
Crédito Tributário de R$ 1.772,13.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2010/270558604234431 (fls. 06/10), foi apurada Dedução Indevida de
Despesas Médicas no valor de R$ 14.050,40, constando na Folha de Continuação (fl.
07) que o “Contribuinte apresentou comprovantes de despesas médicas feitas no ano-
calendário 2010. A declaração e a respectiva intimação em malha são do exercício
2010, ano-calendário 2009”.
Por outro lado, a Impugnante:
· Reconhece ter entregue equivocadamente documentação referente ao ano-calendário
2010;
· Estaria anexando a documentação correspondente ao ano-calendário 2009, conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 2010/228008190017376 (fl. 04).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para a dedução de despesa médica da base de cálculo do imposto, é
necessária a comprovação do valor e data do pagamento; do nome,
endereço e número no CPF/CNPJ do prestador de serviço; do tipo de
serviço; que o pagamento tenha sido efetuado pelo contribuinte ou
dependente para seu próprio tratamento ou de dependente, desde que
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/03/2014 (e-fls. 53), o(a) contribuinte, em
27/03/2014 (e-fls. 50), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso. Apresenta novos
documentos (e-fls. 31/32).
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725927/2011-26

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de despesas médicas no valor de R$14.050,40, valor este
reduzido pela DRJ em R$8.760,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 31/32) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Destaque-se a seguir, através de excertos, a indicação do quinhão não reconhecido
de deduções buscado pela então impugnante, no voto da DRJ
Voto
...
A partir da análise da documentação apresentada pela Impugnante, constata-se que parte
dela encontra-se em desacordo com a legislação pertinente citada, conforme a seguir:
FOLHA
DESCRIÇÃO
17
Documento emitido pelo SIND Justiça/RJ declarando que a Impugnante possui o plano de saúde Delta,
da Unimed/RJ, constando o valor total pago de R$ 3.230,40, sem identificar o CNPJ do emissor do
referido documento, sem detalhar a parcela correspondente ao beneficiário titular (a Impugnante)
e ao beneficiário dependente (Pedro de Carvalho Claro), sem identificar se o valor foi pago
diretamente à Unimed/RJ ou ao referido sindicato, não constando nos autos comprovantes dos
pagamentos (no caso de pagamentos diretamente à operadora do plano, não se aceita declaração
de terceiros) e sem identificar qual teria sido a participação da Impugnante e qual a participação
do sindicato nos pagamentos relacionados. Importante frisar que a Impugnante não relacionou
dependentes em sua DIRPF 2009/2010 (fls. 12 a 16).
18
Recibo emitido pela fisioterapeuta Giovania Barros Brandão, CREFITO 2/19683, CPF 012.846.667-78,
no valor de R$ 1.800,00, referente a tratamento fisioterápico na Impugnante, sem apresentar o
endereço do prestador do serviço.
19
Recibo emitido pelo Dr. José Fernando de Freitas, CRO-RJ 25758, CPF 694.327.757, no valor de R$
260,00, referente a tratamento de ATM da Impugnante, sem apresentar o endereço do prestador do
serviço.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725927/2011-26

especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em apreciação a cada glosa mantida pela DRJ, verifica-se então que a
“Declaração para Imposto de Renda” ora apresentada (e-fls. 51), mantém os vícios apontados
pela Instância de Piso, a saber, cf. indicado em seu voto:
Documento emitido pelo SIND Justiça/RJ declarando que a Impugnante possui o plano
de saúde Delta, da Unimed/RJ, constando o valor total pago de R$ 3.230,40, sem
identificar o CNPJ do emissor do referido documento, sem detalhar a parcela
correspondente ao beneficiário titular (a Impugnante) e ao beneficiário dependente
(Pedro de Carvalho Claro), sem identificar se o valor foi pago diretamente à
Unimed/RJ ou ao referido sindicato, não constando nos autos comprovantes dos
pagamentos (no caso de pagamentos diretamente à operadora do plano, não se
aceita declaração de terceiros) e sem identificar qual teria sido a participação da
Impugnante e qual a participação do sindicato nos pagamentos relacionados.
Importante frisar que a Impugnante não relacionou dependentes em sua DIRPF
2009/2010 (fls. 12 a 16).
Pode ser verificado pelo documento ora juntado que apenas a indicação do CNPJ
foi suprida, o que leva à manutenção de tal glosa no valor de R$3.230,40.
Foi também indicado pela DRJ que o recibo emitido pela fisioterapeuta
Giovania Barros Brandão, CREFITO 2/19683, CPF 012.846.667-78, no valor de R$ 1.800,00,
referente a tratamento fisioterápico na Impugnante, não apresentaria o endereço do prestador do
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.099 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725927/2011-26

serviço. O fato é que, com a Declaração da Profissional ora apresentada (e-fls. 52), tal
deficiência foi sanada e todas as formalidades legais para o afastamento de tal glosa foram então
atendidas, cf. legislação de regência (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Afasta-se
portanto tal glosa no valor de R$1.800.00.
Por fim, quanto ao recibo emitido pelo Dr. José Fernando de Freitas, CRO-RJ
25758, CPF 694.327.757, no valor de R$ 260,00, referente a tratamento de ATM da Impugnante,
sem apresentação do endereço do prestador do serviço, a contribuinte informa em seu recurso
que não teria como sanar a falta de tal requisito, o que leva então à manutenção de tal glosa no
valor de R$260,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com a manutenção
da glosa de declaração indevida de despesas médicas no valor de 3.490,40 e com o afastamento
de R$1.800,00
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de
afastamento parcial da glosa de despesas médicas no valor de R$1.800,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

.

Fl. 61
DF CARF MF
Original